Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709480-71.2019.8.07.0018 RECORRENTE: EDIMARDE LINHARES DE AMORIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. DANO MORAL REFLEXO. CONFIGURAÇÃO. IRMÃ DA VÍTIMA. ADMISSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando a tese relacionada à prescrição quinquenal acobertada pela preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incabível se revela o seu conhecimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, já que, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, ”é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Em se tratando de dano moral indireto ou reflexo, é inafastável que o sofrimento atinge a família da vítima, de modo que os irmãos detém o direito à devida compensação, que deve ser arbitrada de forma correspondente à gradação do sofrimento, de acordo com a análise do caso concreto. 3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as circunstâncias do ocorrido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano experimentado, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Observadas tais premissas, não há justificativa para alteração do montante arbitrado. 4. Apelação cível interposta pela autora conhecida, apelação cível interposta pelo réu conhecida em parte e, ambas, não providas. A recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, por entender que foi fixado sem observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp 1787962/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021), o que não se evidencia no presente caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025